Tribunal: TJDFT
Processo: 0722926-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUEIS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL. LEI N. 8.009/1990. FRAÇÃO DIVISÍVEL SEM DESCARACTERIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA FAMILIAR.
1. Admite-se a penhora de parte do imóvel quando constituído por prédio formado por em diversos apartamentos caracterizados por unidades autônoma, ante a possibilidade de desmembramento sem prejuízo da preservação da moradia.
2. Recurso conhecido e não provido.